Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E PROVA DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pela prova documental.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente específico exige a fixação de regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e não provido.